Tribunal: TJES
Processo: 5000194-80.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-80.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALLANBERG ALMEIDA ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000194-80.2023.8.08.0010
Origem
: Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ALLANBERG ALMEIDA ALVES, GABRIELY DE JESUS MACHADO VIANA, MARIA DA PENHA ALMEIDA ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1).

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI) Nº 9932187. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NÃO SUSPENSO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(2).
DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE CONSTATOU SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
(3).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(4).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais), PARA CADA AUTOR, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(5).
POR FIM, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO PELA RÉ, VEZ QUE DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ADVERSÁRIO, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)